Tribunal: TJDFT
Processo: 0759908-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SOLIDARIEDADE. AGÊNCIA DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso interposto pela ré/recorrente TAP contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar as rés TAP e 123 MILHAS a pagarem, solidariamente, à autora a quantia de R$ 11.733,40, pelos danos materiais suportados. Foram apresentadas contrarrazões.
3. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Neste contexto, o art. 7o, parágrafo único e art. 25 do CDC estabelecem que a empresa parceira na cadeia de fornecimento de serviços responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela prestação defeituosa do serviço. A responsabilidade dos intermediadores de compras é objetiva e solidária, pois integram a cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica pelos negócios realizados entre o consumidor e terceiros. É mister ressaltar que ao caso concreto não se aplica a solidariedade mitigada defendida pelo STJ, pois trata-se de erro no processamento do cancelamento da passagem e reembolso e não de cancelamento/atraso de voo.
6. Além disso, não se aplicam os efeitos da Lei n. 14.046/20 ou da Lei 14.034/20, haja vista que, como dito, não se discute aqui cancelamento ou adiamento de serviços de turismo ou voo em razão da pandemia causada pela Covid-19.
7. O consumidor, nos termos do art. 49, do CDC, pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial (prazo de reflexão). A faculdade de desistir de compras feitas fora do estabelecimento comercial aplica-se aos contratos de transporte aéreo, realizados por meio da internet. Conclui-se dos autos que a autora adquiriu passagens aéreas por meio do site da agência para voar junto à companhia aérea ré, solicitando o cancelamento minutos após a compra, ou seja, ao constatar que a primeira tentativa de compra por meio de PIX enviado à empresa 123 MILHAS se efetivou, seguido do pedido de cancelamento, ocorreu dentro do prazo de 7 dias, sendo, assim, devido o valor total pago pelas passagens, sem a cobrança de multa.
8. Em suas razões, a recorrente aduz demonstrar o reembolso ao intermediador da venda das passagens aéreas por meio de telas sistêmicas (ID 48834545, pág 8/9), porém, não há como identificar o destinatário nem se o valor engloba, na parte que lhe cabe, o pedido da autora de restituição. Assim, não há de se falar em reforma da sentença, que deve ser mantida na íntegra.
9. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A recorrente arcará com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

(C)